Tribunal: TJBA
Processo: 8092135-71.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092135-71.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: LUIS CARLOS MAXIMO MOREIRA

Advogado(s)
:
ANANDA SILVA MAXIMO MOREIRA, BRUNO CORREA ARAUJO, EMANUEL DE SOUZA MOREIRA

A C O R D Ã O

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
SIMULTÂNEOS
EM FACE DE ACÓRDÃO QUE
NEGO
U
PROVIMENTO

À APELAÇÃO INTERPOSTA PEL
A PARTE RÉ.
ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. EMBARGOS
DA PARTE AUTORA
CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

EMBARGOS DA PARTE RÉ CONHECIDOS E REIJETADO
S.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto
s p
or
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e por LUIS CARLOS MAXIMO MOREIRA

em face de decisão
de ID
n. 8
2464195
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Cinge-se a controvérsia em
em verificar a (in)ocorrência de reajustes abusivos aplicados em plano de saúde e
definir se
os honorários
advocatícios
devem ser
majorados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A parte ré restringe-se
à
arguir que os reajustes aplicados estão em consonância com o padrão de mercado, sem qualquer ilegalidade.

4.
O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante.

5. No caso, não foram observados pela parte ré os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

6. Em relação aos embargos de declaração interpostos pela parte autora, c
onsiderando
o trabalho adicional dos advogados em sede
r
ecursal
,

é devida a majoração dos honorários
a
dvocatícios
.

7
. Ao se debruçar sobre a matéria objeto da demanda, este E.
decidiu
rejeitar os embargos de declaração interpostos pela parte ré e
acolhe
r os embargos de declaração

interpostos pela parte autora
para determinar
a majoração dos honorários
sucumbenciais
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Embargos de declaração
interp
o
stos pela parte ré rejeitado
s
. Embargos de declaração interpostos pela parte autora acolhidos.

________________

Tese de julgamento:

Em razão da
manutenção da sentença em todos os seus termos, é devida a majoração dos honorários
advocatícios
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
80
92135-71.2023.8.05.0001
,
em que figura
como
Embargante

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e LUIS CARLOS MAXIMO MOREIRA
e
como Embargad
o

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e LUIS CARLOS MAXIMO MOREIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Qu
arta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER

e
REJEITAR
os embargos de declaração interpostos pela parte ré e
CONHECER
e
ACOLHE
R
aos
embargo
s
de declaração

interpostos pela parte autora
,
para
fixar
os honorários advocatícios em
20
% sobre o valor da condenação, refletindo a digna remuneração do patrono atuante nos autos
, na forma da fundamentação supra.

Salvador, data
registrada
em sistema.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(RRD9)